Tribunal: TJDFT
Processo: 0733766-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) E JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. ARTS. 769 AO 771 DO CÓDIGO CIVIL (CC). COMUNICAÇÃO À SEGURADORA. NORMAS DE CONTEÚDO MATERIAL. EFEITOS QUANTO À POSSIBILIDADE DE PERDA DA INDENIZAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Embora o contrato de seguro seja objeto de fiscalização e controle pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), o cumprimento do contrato pela seguradora independe de qualquer requerimento.
2. A legislação prevê simples comunicação para fins de adimplemento: pagamento da indenização como contrapartida aos prêmios do seguro exigidos do segurado, em decorrência do sinistro previsto na cobertura contratual. Entretanto, tal comunicação não é obrigatória para caracterizar o interesse de agir. Seus efeitos possuem conteúdo eminentemente material. Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência, não se verifica causa ou motivo legais para exigir requerimento ou comunicação prévia como condição ao exercício do direito em juízo. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir caracteriza error in procedendo.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.